Tribunal: TJMT
Processo: 1024868-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024868-76.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Prestação de Serviços, Concurso de Credores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - CNPJ: 24.672.792/0001-09 (EMBARGADO), CEOM - CENTRO DE ONCOLOGIA MEDICA LTDA - CNPJ: 02.939.834/0001-92 (EMBARGANTE), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

RECURSO DESPROVIDO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo CEOM – Centro de Oncologia Medica Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta o vício da omissão e contradição, asseverando que a impenhorabilidade deve se liminar aos imóveis sobre os quais assentam as construções, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem o bem e ainda excluir a impenhorabilidade sobre as obras de arte e adornos suntuosos nos termos do art. 3o da Lei 14.334/2022.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 160850686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aduz a ocorrência de vício de omissão e contradição, asseverando que a impenhorabilidade deve se liminar aos “
imóveis sobre os quais assentam as construções, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem o bem
” e ainda excluir a impenhorabilidade sobre as obras de arte e adornos suntuosos nos termos do art. 3o da Lei 14.334/2022.

Pois bem.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

Analisando autos, verifico o embargante move ação de execução de título extrajudicial decorrente do contrato de prestação de serviços
.

Restou devidamente esclarecido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

No que tange a impenhorabilidade dos bens, pelo que se verifica, não há contradição a ser sanada, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, senão vejamos:

“
Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da impenhorabilidade de bens.

Mister
se faz constar que a Lei 14.334/2022 assegura a impenhorabilidade de bens de hospitais filantrópicos mantidos por entidades beneficentes certificadas pela LC 187/21, vejamos:

“
Art. 2o Os bens de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia mantidos por entidades beneficentes certificadas nos termos da Lei Complementar no
187
, de 16 de dezembro de 2021, são impenhoráveis e não responderão por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei
”

Analisando detidamente os autos, observo que a agravante possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, em forma de associação civil, e que conta no Estatuto Social no art. 1o § 1o “
Esta Instituição utilizará o nome fantasia de “Hospital de Câncer de Mato Grosso” – Dr. José Leite de Figueiredo
” (id. 152667696)

Verifico ainda que a Portaria 363/2022, expedida pelo Ministério da Saúde houve o deferimento de renovação do CEBAS da Associação Matogrossense de Combate ao Câncer (id. 152667695).

Em sendo assim, torna inviável a ordem de penhora e avaliação de bens da agravante, em caso de não pagamento no prazo estabelecido pelo douto magistrado, após a citação da executada.”

(id. 13236164).

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023